Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUATRO CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, UM CONSUMADO E TRÊS TENTADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. A palavra das vítimas, coerente e harmônica, quatro delas na delegacia e duas em juízo, devidamente corroboradas entre si, aliada ao reconhecimento pessoal do apelante feito na delegacia por todas as vítimas, com certeza e precisão, comprova a materialidade e a autoria dos quatro crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, um consumado e três tentados.
2. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.